Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA OU CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica, em suposta violação do Princípio da Dialeticidade, quando as razões do recurso confrontam especificamente os fundamentos da sentença impugnada.
2. Em regra, a parte deve comprovar a ocorrência de prejuízo a direitos de sua personalidade quando formula pedido de indenização por danos morais. A presunção de que houve prejuízo (dano moral in re ipsa) se aplica a casos excepcionais.
3. O dever do fornecedor de corrigir a falha no serviço prestado não se confunde com a presunção de que houve prejuízo a direitos da personalidade do consumidor.
3.2 A ocorrência de fraude em financiamento de veículo, cuja titularidade foi transferida para a parte e acarretou o lançamento de tributos e multas em seu nome não configura hipótese de dano moral presumido (in re ipsa) se não houve comprovação de que a dívida foi inscrita em dívida ativa ou o nome da parte incluído em cadastro restritivo de inadimplentes.
4. Preliminar de violação a dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.